Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Coutinho Gomes, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.
Aduziu o impetrante que o paciente responde ao processo penal 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632) que tramita junto à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT. Entretanto, afirmou-se que a denúncia é absolutamente destituída de justa causa, afrontando os pressupostos mínimos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Inicialmente, alegou-se que esta Egrégia Corte de Justiça concedeu a ordem mandamental no habeas corpus n. 1019089-48.2019.8.11.0000, determinou o trancamento e arquivamento do processo penal em relação a João Arcanjo Ribeiro, também, acusado de fatos correlatos.
Asseverou-se que não há prova de que o paciente integre a suposta organização criminosa, pois inexiste vinculação que possa comprometer direta e inexoravelmente o beneficiário e, ainda, não há um único diálogo telefônico em que conste a voz de Eduardo Coutinho Gomes, bem como qualquer transferência bancária direta entre os acusados em contas pessoais ou empresariais e nenhuma fotografia comprovando a presença de Eduardo Coutinho Gomes junto aos demais acusados, sobremodo ao suposto líder Sr. Frederico Muller Coutinho ou sobre o corréu Dennis que seria o “gerente” das atividades criminosas.
Ainda, afirmou-se que na denúncia não há nem sequer básico probatório de contravenção penal. Tampouco do delito subsequente que é a lavagem de dinheiro. O fato de haver a citação por meio de terceiros a indicar para o nome do paciente não oferece indícios suficientes para arrimar uma acusação penal. São meros elementos circunstanciais.
Requer, liminarmente, a suspenção do trâmite da ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 em relação ao paciente, e no mérito, o trancamento e o arquivamento da ação penal (id. 57837497).
Eis a síntese do necessário.
II.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Coutinho Gomes, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.
Objetiva o trancamento da ação penal condenatória por falta de justa causa para o seu prosseguimento, eis que o magistrado recebeu a ação penal, em relação ao beneficiário, apenas com base no seu passado, sem apontar qualquer motivo concreto hábil a demonstrar indício de autoria e materialidade, é imperioso o trancamento da Ação Penal do Paciente, constrangido ilegalmente.
Peço vênia para transcrever em parte a exordial acusatório:
FATO N. 01.1- ORGANIZACÃO CRIMINOSA AIt. 21, caput, da lei n. 12.850/13.
...
EDUARDO COUTINHO GOMES. CODINOME "DUDU"
Dentre outras, as conversas informações citadas nas ff. 176-197 demonstram que representado Eduardo atua prestando apoio operacional/suporte nas atividades da organização criminosa, e, depois assumiu função de gerência em Rondonópolis.
No colóquio mantido em 11/05/2018 com Dennis, Eduardo pede orientações sobre como agir porque os números da tabela não estão batendo está com dificuldades para identificar erro, ocasião em que aquele diz que irá "bota você em contato com pessoal de São Paulo pra vê onde que, onde que tá esse erro" que pra ele Eduardo falar "eu quero entende essa planilha de vocês aqui porque em campus não tá funcionando, ela num tá batendo" (f. 177).
Essa posição de integrante da organização atribuída EDUARDO claramente confirmada nos interrogatórios prestados pelos coacusados INDINEIA MORAES SILVA (fl. 651), GLAISON ROBERTO ALMEIDA CRUZ (fl. 664), BRUNO ALMEIDA REIS (fl. 681), ALEXSANDRO CORREIA (fl. 688), JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA (fl. 703), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE (fl. 754), os quais confessam autoria dos delitos a eles atribuídos descrevem atuação dos demais integrantes.
...
FATO N. 02.00 CONTRAVENCÃO PENAL DO JOGO DO BICHO Art. 58, caput, e § 1o, alíneas “a”, “b”, “c" e “d” do Decreto n. 6259/44
...
Consta dos autos anexos, conduzidos pela Delegacia de Polícia Fazendária pelo GCCO, que os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MALTA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREM IAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLOO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALOO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS ADRIELLI MARQUES passaram integrar organização criminosa autointitulada FMC/ELLO, dividindo entre si funções em vários níveis, por todo Estado de Mato Grosso, para exploração da contravenção penal do JOGO DO BICHO, prevista no art. 58, do Decreto n. 6259/44, passando todos, assim, a, ordenadamente, gerenciar realização do jogo do bicho, e/ou promover os variados atos necessários ao sucesso da contravenção em diversos municípios de Mato Grosso, arrecadando os recursos ilícitos com ela obtidos, sendo todos eles, portanto, alcançados pela norma citada, porque contribuíram, de qualquer forma, para resultado global.
...
A conclusão que se impõe, partir de todas as informações elementos expostos nos itens (01 01.1) acima, que os denunciados, devidamente organizados, passaram explorar JOGO DO BICHO em várias regiões do Estado de Mato Grosso, fazendo-o de forma diária contínua durante os anos de 2017, 2018 primeiro trimestre do ano de 2019, até que foram interceptados pela ação policial presos. Levando-se em conta os elevados valores carreados para as contas dos líderes dos integrantes da organização com nível de gerência, foram realizadas nesse período milhões de apostas, que se torna impossível quantificar para fins de imputação da responsabilidade penal acerca de cada crime, mas serve de parâmetro para fixação de pena em nível elevado, considerando continuidade delitiva por longo período.
Portanto, todos os atos realizados pelos diversos elementos componentes da organização, ainda que não relacionados diretamente realização material do jogo, são abrangidos pela norma. E, assim, todos os 19 denunciados estão incursos no dispositivo citado (art. 58, caput, e § 1o , alíneas "a", "b", "c", "d", do Decreto n. 6259/44), alcançados pela norma de ampliação subjetiva do art. 29 do CP.
FATO N, 03,00 LAVAGEM DE DINHEIRO Art.1o, caput, §§ 2o, II e 4o, da Lei n. 9.613/98.
...
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente desde o ano de 2017 a maio de 2019, no Estado de Mato Grosso, os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ADRIELLI MARQUES passaram a integrar a organização criminosa autointituiada FMC/ELLO, e, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, todos eles ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do ilícito de "jogo do bicho" (art. 58 do Decreto-lei n2 6.259/1944).
Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a captação e remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do crime da contravenção prevista no art. 58 do Decreto-lei no 6259/1944, para a ocultação e dissimulação da sua origem ilícita através de depósitos partilhados em contas correntes de empresas existentes em nome do líder da organização criminosa, bem como em nome de empresas abertas em nomes de alguns de seus integrantes, bem como através de depósitos em contas particulares do próprio FREDERICO e demais integrantes visando dissimular a existência e origem do dinheiro.
Esclareceu-se que FREDERICO montou a sede de suas empresas, que trazem a sigla FMC, no prédio onde funcionava a sede o Jogo do Bicho COLIBRI, do concorrente JOÃO ARCANJO RIBEIRO, visando apropriar-se da popularidade que aquele já usufruía no Estado inteiro. Em meio às atividades empresariais regulares, inseriu a atividade ilícita do Jogo do Bicho, passando a utilizar a conta das empresas para ocultar o dinheiro ilícito obtido, captando-o através de depósitos fracionados, com o objetivo evidente de fugir do alcance dos órgãos de controle. Essas empresas estavam sendo utilizadas na lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, mediante técnicas de smurfing e mescla (fracionamento e embaralhamento com dinheiro de origem lícita), como é costumeiro em casos tais.
Registre-se que após quebra dos sigilos bancário e fiscal de FREDERICO, bem como de suas empresas, observaram-se no período aproximado de 01 ano (2017 e 2018) os seguintes dados de movimentação bancária: enquanto pessoa física - R$ 6.404.289,58 (seis milhões, quatrocentos e Quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda - ME - R$ 4.687.714,10 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e catorze Reais e dez centavos); Muller Coutinho Corretora de Seguro Ltda - R$ 341.763,39 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três Reais e trinta e nove centavos).
Além disso, as tabelas retratadas nas fls. 26-31 do Relatório Técnico n9 12/2019 demonstram a existência de movimentação financeira entre "Frederico" (via suas empresas) e outros representados, tais como Dennis Vasconcelos, Indinéia Moraes Silva, Werechi Maganha dos Santos, Madeleine Geremias de Barros, todos integrantes da organização criminosa, sendo que os repasses são, em sua maioria, reiterados e em valores menores, de modo a não levantar suspeitas.
Ademais, identificou-se que entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na conta da Caixa Econômica Federal da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda, o montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta centavos) foi depositado em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. Já no mesmo período, o quantum depositado na conta do banco Santander da referida empresa, com as mesmas características (dinheiro, de forma não identificada e fracionada) foi de R$ 281,775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Por fim, indicando definitivamente a lavagem de capitais da organização criminosa Ello/FMC exercida por Frederico Muller Coutinho, tem-se os depoimentos de Indinéia Moraes Silva e outros acusados, colhidos pela autoridade policial quando da realização de seus interrogatórios, a saber:
( ... ) Que o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pais os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinadas para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente poro as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO; Que a interrogada não tinha acesso diretamente ao dinheiro, apenas ao controle; Que de lucro líquido já chegou a sobrar de R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00; Que o destinatário deste lucro líquido eram as empresas do FREDERICO MULLER COUTINHO (...) (Interrogatório de Indinéia Mora es Silva -fl. 651-654) (grifo nossa)
A análise da quebra do sigilo bancário de "Dennis" atinente ao período de aproximadamente 01 ano (2017 a 2018) revela que foram creditados em contas correntes de sua titularidade o valor de R$ 230.346,32 (duzentos e trinta mil, trezentos e quarenta e seis Reais e trinta e dois centavos, sendo que desse montante o valor de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos Reais) são oriundos diretamente da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda., do chefe da organização, Frederico "Dom" (ff. 83-85 do Relatório Técnico n9 12/2019).
A análise da quebra do sigilo bancário de Indinéia ("Jones") bem retrata referida sistemática operacional, à medida que dela se extraem a existência dos seguintes dados, todos relativos ao período aproximado de um ano e meio: transferências entre conta bancária de sua titularidade e a da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança, do chefe "Frederico", no valor total de R$ 27.420,56 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte Reais e cinquenta e seis centavos), fracionado em 22 transações; transferências entre sua conta bancária e de vários outros integrantes da organização criminosa, tais como Werichi Maganha do Santos (marido de Patrícia), Laender dos Santos Andrade e Katia Mara Ferreira Dorileo; movimentação em sua conta bancária na cifra de R$ 188.225,23 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), sendo que desse montante R$ 124.493,55 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos) se refere a inúmeros depósitos em dinheiro, não identificados (ff. 52-60 do Relatório Técnico n2 12/2019).
A utilização da conta bancária de Katia para trânsito de dinheiro oriundo das apostas, evidenciada na conversa supra, é corroborada pela análise de sua movimentação financeira, a qual revela transferências realizadas ou recebidas de outros integrantes da organização criminosa (Werechi Maganha do Santos, Bruno Almeida dos Reis, etc.), e ainda que no período de junho/2017 a abril/2018 foram efetuados em sua conta bancária vários depósitos em caixas eletrônicos, com valor entre R$ 50,00 (cinquenta Reais) e 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) e saques de igual valor ainda no mesmo dia. O montante movimentado dessa forma atingiu a cifra de R$ 18.260,00 (dezoito mil, duzentos e sessenta Reais), conforme se observa pela tabela retratada nas ff. 111-112 do Relatório Técnico n2 12/2019.
A quebra do sigilo bancário, evidenciou que no período de janeiro/2017 a abril/2018 a movimentação nas contas bancárias de Glaison foi de R$ 133.187,33 (cento e trinta mil, cento e oitenta e sete Reais e trinta e três centavos), e desse total R$ 14.185,34 (catorze mil, cento e oitenta e cinco Reais e trinta e quatro centavos) refere-se a transferências de uma das empresas do grupo FMC (Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda.), pertencente ao chefe da organização Frederico "Dom" (ff. 147-149 do Relatório Técnico no 12/2019).
A quebra do sigilo bancário de Bruno revela que o mesmo realizou transações bancárias com a empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda (grupo FMC, pertencente a Frederico "Dom") e com Indinéia e Katia (ff. 54, 113 e 208-209).
Vê-se, portanto, que todos os denunciados sabiam que estavam integrando uma organização criminosa, no contexto de cujas atividades desenvolviam atos inerentes à exploração do jogo do bicho, e sabiam claramente que esse dinheiro arrecadado era canalizado para contas de forma fragmentada e mesclada a dinheiro lícito, com manifesta intenção de ocultar a origem criminosa do dinheiro. Contribuíram, de qualquer maneira, para que o delito se concretizando, aderindo um à conduta do outro, e construindo o universo global do recurso lavado...” (id. 57845954)
Como se verifica, a priori, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o Parquet descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.
No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta, o que não percebe a primeira vista.
Vale dizer que, de fato, das declarações inquisitoriais encartadas ao feito, verifica-se que:
“Eduardo pede orientações sobre como agir porque os números da tabela não estão batendo está com dificuldades para identificar erro, ocasião em que aquele diz que irá "bota você em contato com pessoal de São Paulo pra vê onde que, onde que tá esse erro" que pra ele Eduardo falar "eu quero entende essa planilha de vocês aqui porque em campus não tá funcionando, ela num tá batendo"
Nesse passo, é evidente que a matéria trazida a lume demanda aprofundada análise, o que somente será possível no julgamento do mérito do habeas corpus, quiçá, da ação penal em trâmite no Juízo de origem.
Convém acrescentar que a matéria trazida a lume foi apresentada na resposta à acusação apresentada pela defesa perante o Juízo de origem, e encontra-se pendente de análise por aquela autoridade judiciária – de modo que, a meu ver, também se torna temerária a antecipação de pronunciamento por esta Corte.
Nesse passo, apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecutio criminis em habeas corpus somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).
Com tais considerações, estou convencido de que concessão liminar configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente Eduardo Coutinho Gomes.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, e os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.